Tribunal: TJES
Processo: 5004165-52.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004165-52.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DENACIR ZANNI FRANCA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 7.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004165-52.2024.8.08.0038

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: DENACIR ZANNI FRANÇA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 7.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado objetivando a reforma de sentença que declarou a nulidade do contrato objurgado e condenou o banco requerido à devolução, na forma simples, dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com compensação de valores. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação e ausência de vício de consentimento. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

2.
Contrarrazões (ID 16154395) pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado emitido em nome da autora, sem seu consentimento válido, bem como da existência de dano material e moral em decorrência da falha na prestação do serviço bancário.

III. PRELIMINAR

4.
Deixo de analisar as preliminares arguidas pela parte recorrida, por vislumbrar a possibilidade de proferir decisão de mérito em favor desta, na forma do art. 488, do CPC.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

6.
O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do cartão de crédito consignado em comento, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

7.
Pois bem, no caso
sub examine
não se pode exigir da consumidora a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao requerido demonstrar que, de fato, a autora celebrou o ajuste objurgado. Nesta senda, insta salientar, como já me manifestei em outros julgados, que diferente de condutas criminais, no caso em apreço o proveito da contratação é revertida em prol do consumidor, tanto que os créditos são feitos em suas contas. Na verdade, o que se busca é o maior número de contratos, pois a remuneração dos correspondentes é feita a partir do quantitativo de “produtos” vendidos, e para tanto, valem-se de práticas irregulares, como o que identifico no presente, “fabricando” contratos em nome de consumidores para permitir a sua remuneração.

8.
Dessarte, verifico que, em face da peculiaridade da operação (contrato por biometria facial), tenho que não há elementos no feito suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pela autora.

9.
Com efeito, a concretização do negócio através de “captura de selfie”, exige imprescindível segurança, mormente no intento de impedir que terceiros fraudadores valendo-se de documentos falsos, realize contratações em nome de outrem, como no caso. Com a devida vênia, a transação virtual aqui discutida deveras fora realizada sem nenhuma segurança própria. Em síntese, basta uma selfie, que o banco libera o “empréstimo/saque”. É cediço que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial (inteligência art. 107 do CC), contudo, é sabido que a selfie gerada no celular do fraudador não constitui uma declaração de vontade. Assim, não obstante a suposta anuência da consumidora nos contratos coligidos em ID 16154268, 16154269, 16154270 e 16154271, sobeja-se evidente que a recorrida fora vítima de fraude, explico.

10.
Entrementes, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal da parte recorrida, por si só, não possuem o condão de comprovar a regularidade da contratação, isto porque, considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, deveria a instituição financeira colacionar aos autos provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, o que não foi feito.

11.
Outrossim, vale destacar que
as fotografias juntadas com a defesa são inservíveis para comprovarem a regularidade da contratação, pois não há nos autos elementos suficientes para se determinar com certeza o contexto em que foram produzidas.
Porquanto, não obstante o requerido traga aos autos a minuta do contrato e selfie da autora, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio amplamente utilizado para prática de fraudes, atraindo a necessidade de elementos probatórios mais robustos.

12.
Nesse diapasão, do que se observa nos autos,
é possível identificar que a recorrida não solicitou o serviço de cartão de crédito consignado
em discussão nesta demanda, isso porque, embora tenha sido creditado valores na conta daquela, não fora acostado ao feito prova do recebimento do cartão pela consumidora ou da solicitação de desbloqueio do mesmo, a comprovar a efetiva adesão ao serviço, fato este que demonstra, em verdade, que o cartão nunca fora sequer recebido pela recorrida, o que é corroborado pela ausência de movimentação nas faturas (ID 16154267 - Págs. 8/64), exceto pelo lançamento de cobranças do “saque” e demais encargos financeiros pela instituição bancária.

13.
Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou. Em sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assentido pela recorrida (além de não existir elementos indicando efetivamente que a imagem do documento e foto pessoal, foram enviadas ao banco para fins de contratação do serviço em tese pactuado), sendo prudente o entendimento do Juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes e
determinar a restituição das partes ao estado anterior com a restituição recíproca dos valores pagos pelas partes.

14.
Ademais, coaduno com o entendimento do juízo a quo nos seguintes termos:

[...] apesar de um dos contratos juntados na contestação apresentar uma assinatura atribuída à autora, uma análise comparativa com a assinatura aposta por ela na procuração anexa a inicial revela uma discrepância notória. A assinatura na procuração exibe traços tremidos, comumente associados a pessoas com dificuldade na escrita, bem diferente da assinatura no contrato, levantando sérias dúvidas quanto à sua autenticidade e validade.

Desta forma, não há elementos suficientes que corroborem validade da contratação do empréstimo pela parte autora, em especial a respeito da sua livre manifestação de vontade em contratar.

15.
A ausência de prova da contratação válida impede o reconhecimento de qualquer excludente de responsabilidade do fornecedor (art. 14, § 3º, do CDC). Ao contrário, a conduta caracteriza prática abusiva, em violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, especialmente em se tratando de consumidor idoso e, portanto, hipervulnerável.

16.
Nesta senda, é devida à recorrida a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, na forma estabelecida em sentença. Ato contínuo, fica resguardado ao réu o direito de compensação na fase de cumprimento, em instrumento próprio e tempestivo, o pagamento anterior do montante objeto do contrato, em favor da autora.

17.
Em relação ao pedido de reparação moral, considerando que restou comprovado ato ilícito praticado (contrato fraudulento) pela instituição bancária, não se pode considerar tudo que se registrou acima como sendo situação capaz de gerar mero aborrecimento, mero transtorno, pois a autora foi vítima de fraude e se submete a verdadeira via sacra judicial para se livrar de contrato que não celebrou, além de que os descontos se deram em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que por si só é capaz de lesar personalidade jurídica (
in re ipsa)
, razão pela qual se reconhece a lesão imaterial.

18.
Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.
Com lastro em tais parâmetros, e com as circunstâncias acima mencionadas, evidencia-se que, embora o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
esteja um pouco acima da média
para situações equivalentes, não pode ser considerado como excessivo, logo, deve ser mantido na forma fixada.

19.
Por fim,

rejeito o pedido contrarrecursal concernente à aplicação de multa por litigância de má-fé e interposição de recurso protelatório em face do recorrente, por não vislumbrar sua ocorrência na hipótese.

V. DISPOSITIVO E TESE

20.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Ante a sucumbência recursal, condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à razão de 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de comprovação da contratação regular de cartão de crédito consignado e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam a devolução dos valores descontados e a condenação por dano moral.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º; CC, art. 107, Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)